Tribunal: TJPA
Processo: 0854291-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854291-17.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADO: LILIA DO SOCORRO GONCALVES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0854291-17.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LILIA DO SOCORRO GONÇALVES FRANCO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO. VEDAÇÃO À NEGATIVA FUNDADA EM LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada nos autos do Mandado de Segurança nº 0854291-17.2023.8.14.0301, impetrado por servidora pública municipal pleiteando progressão funcional por antiguidade, com base no art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/1991, após 26 anos de efetivo exercício no cargo de motorista, sem nunca ter tido sua referência salarial atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do tempo, conforme previsto em lei local, é suficiente para ensejar progressão funcional por antiguidade, independentemente da existência de avaliações formais; (ii) estabelecer se a negativa de progressão com base em limitação orçamentária configura violação ao direito subjetivo do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 12 da Lei nº 7.507/1991 estabelece que a progressão funcional por antiguidade ocorre de forma automática a cada cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém, bastando o decurso do tempo para a elevação à referência superior.

4.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.075, reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por limitações orçamentárias, nos termos da exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5.

A alegação de duplicidade remuneratória entre triênios e progressão funcional é afastada por ausência de identidade entre os institutos, sendo cada um regido por fundamentos jurídicos distintos.

6.

A ausência de novas razões no agravo interno, que apenas repisa argumentos anteriormente enfrentados e rejeitados, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

7.

Conforme entendimento do STJ, a repetição dos fundamentos anteriormente adotados em decisões não caracteriza nulidade quando o agravante não apresenta novos elementos capazes de infirmar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei local opera-se automaticamente mediante o decurso do tempo, sem necessidade de avaliação formal, desde que atendidos os requisitos legais.

2.

A limitação orçamentária não constitui fundamento jurídico válido para negar a progressão funcional quando esta constitui direito subjetivo do servidor público.

3.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos e relevantes não autoriza a modificação da decisão monocrática já fundamentada com base em precedente repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 12 e 19; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 927, III, 932, IV, b, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NÃO

CONHECER
do agravo interno
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 21311139) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática ID 20843685, que negou provimento ao recurso de Apelação
anteriormente interposta pelo ora agravante nos autos do Mandado de Segurança nº 0854291-17.2023.8.14.0301, impetrado por LILIA DO SOCORRO GONÇALVES FRANCO, servidora pública municipal, visando à concessão de progressão funcional por antiguidade.

Na origem, a impetrante postulou a regularização de sua situação funcional, noticiando que, após 26 anos de exercício efetivo no cargo de motorista do Município de Belém, jamais teve sua referência salarial atualizada conforme o interstício legal de cinco anos. Sustentou que a omissão da Administração Municipal viola seu direito líquido e certo à progressão funcional automática, conforme previsão legal expressa.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade e determinando à autoridade coatora a devida correção da referência salarial da impetrante.

Interposto recurso de apelação pelo Município de Belém, na Decisão ora vergastada neguei provimento ao apelo, por reconhecer a incidência da tese firmada em recurso repetitivo quanto à ilegalidade de se negar a progressão funcional fundada em limitação orçamentária, reafirmando o caráter de direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 21311139), insistindo na tese de violação à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional, alegando que a decisão monocrática ignorou a existência de pagamento de triênios à servidora, configurando, segundo sustenta, duplicidade remuneratória pelo mesmo critério – tempo de serviço.

Aduz, ainda, a inexistência de prova inequívoca de preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, atribuindo à decisão impugnada efeitos multiplicadores gravosos para a Administração Pública Municipal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, em não sendo este o entendimento, a remessa dos autos ao colegiado para o julgamento do presente Agravo Interno.

A Agravada apresentou Contrarrazões ID 21885456.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante repisa as teses já apresentadas na Apelação, novamente argumentando que a concessão de progressão funcional à servidora Lilia do Socorro Gonçalves Franco com base exclusiva no critério temporal configura duplicidade remuneratória, pois este mesmo critério já fundamenta o pagamento do triênio, o que seria inconstitucional.

Sustenta que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a progressão, como avaliações ou testes, e que a decisão judicial pode gerar grave efeito multiplicador, ao criar o entendimento de que o mero decurso do tempo garante a progressão funcional.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, reiterando as mesmas teses já trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Ressalto que a Apelação foi decidida segundo o entendimento de que, segundo o art. 12 da Lei nº 7.507/1991, que regula o Plano de Cargos e Salários do Município de Belém, a progressão funcional horizontal por antiguidade opera-se de forma automática, mediante a elevação à referência imediatamente superior a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

Ademais, fundou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.075
, cuja tese fixada estabelece que:
“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”.

Dessa forma, o direito à progressão funcional, nos moldes da legislação local, consubstancia-se em direito subjetivo do servidor, exequível de modo automático desde que satisfeitos os requisitos legais, independentemente de qualquer ato discricionário da Administração Pública.

Vejamos o teor da decisão:

“No caso dos autos, a Apelada almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu o seu vencimento para cada referência alcançada), de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ. Rejeito a preliminar de prescrição.

Sobre a Progressão Funcional, de acordo com as informações constantes nos autos, a Autora da demanda é servidora público municipal efetivo, ocupante do cargo de motorista, e já acumula mais de 26 (vinte e seis) anos de serviço público junto ao Município de Belém, sem interrupções, razão pela qual teria adquirido direito à progressão funcional horizontal por antiguidade na forma prevista pela Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém):

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Diante da simples leitura dos referidos dispositivos, conclui-se que a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do Município de Belém ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 9079075, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11; Acórdão 8781108, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21; Acórdão 7363877, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-22, e muitos outros.

Em arremate é imperioso informar que o Tema 1.075 dos Recursos Repetitivos do STJ fixou a seguinte tese: “
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”.

Assim exposto, escancarada a ilegalidade de não concessão da progressão funcional da apelada, nos termos dos artigos 927, III e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c
Tema 1.075

do STJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto a representação processual do Município de Belém, na pessoa do Procurador Evandro Antunes Costa, que será considerado manifestamente improcedente e
enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC
os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA –
Ag.Resp. 1496197 / RS – Min.
REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

PRIC.”

Constato que o agravante intenta a rediscussão da matéria decidida, buscando a reforma do entendimento firmado na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar fundamentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões ali expendidas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há nulidade por repetição de decisão anterior, quando o recorrente insiste na mesma tese anteriormente rejeitada, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia foram examinadas e decididas de forma clara e fundamentada, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que autorize a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025